Tribunal: TJDFT
Processo: 0726473-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726473-44.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ARTHUR WAGNER WEILER RECORRIDO: COMÉRCIO DE MÓVEIS 5 ESTRELAS EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE VERBA PRÓ-LABORE. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração pró-labore não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido contrariou o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos não pode ser excepcionada, sob pena de comprometer a subsistência digna do devedor e de ofender o princípio da dignidade da pessoa humana. As partes recorrente e recorrida requerem nos IDs 44981823 – Pág. 11 e 46171187 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados HELENA MOREIRA ALVES (OAB/DF 28.143) e GIOVANNI EINSTEIN DE CARVALHO VIEIRA MARTINS (OAB/DF 44.668), e MARIA CECÍLIA FERNANDES DE MATTOS CRISPIM (OAB/RJ 199.992). Em contrarrazões, o recorrido postula a majoração dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 833, inciso IV, do CPC, pois, para se aferir a impossibilidade de penhora de verba salarial em prejuízo da subsistência do devedor, é indispensável realizar ampla cognição do conjunto fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.162.246/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “para conceder liminar a fim de conferir efeito suspensivo a recurso especial, é necessária a demonstração do periculum in mora- que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso”. (AgRg nos EDcl no TP n. 4.094/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as futuras publicações dirigidas a ARTHUR WAGNER WEILER sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados HELENA MOREIRA ALVES (OAB/DF 28.143) e GIOVANNI EINSTEIN DE CARVALHO VIEIRA MARTINS (OAB/DF 44.668), e em relação a COMÉRCIO DE MÓVEIS 5 ESTRELAS EIRELI – EPP. por meio da advogada MARIA CECÍLIA FERNANDES DE MATTOS CRISPIM (OAB/RJ 199.992). Por fim, no que se refere ao pedido majoração dos honorários de sucumbência, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015